Tribunal: TJPA
Processo: 0800056-58.2021.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800056-58.2021.8.14.9100

APELANTE: ANDERSON DA SILVA DE CASTRO

ADVOGADO DATIVO: ARIOSTO CARDOSO PAES JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 155, §§ 1º E 4º, I, DO CPB
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INCABIMENTO.
EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. REDUÇÃO CABÍVEL
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
N
ada há que se modificar na sentença em relação ao aumento da pena em razão dos Processos anteriores do acusado, nem tampouco há que se modificar o regime de cumprimento de pena, pois todos os fundamentos utilizados pelo Magistrado sentenciante se encontram em consonância com os ditames legais;

2.
É cediço que a pena de multa deve guardar consonância com a pena corporal aplicada, assim, observo que alguns reparos, na pena de dias-multa, devem ser feitos.
Assim, resta a pena final, concreta e definitiva em
0
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
com o pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de julho a 1º de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por ANDERSON DA SILVA DE CASTRO
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Comarca de Almeirim/Pa, que condenou o acusado a pena de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
e ao pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em razão do cometimento do crime previsto no
art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CP
.

Narra a denúncia que, no dia 13/03/2021, no templo da Assembleia de Deus “O senhor está aqui”, no Distrito de Monte Dourado, durante o repouso noturno, o acusado subtraiu para si, mediante arrombamento, 01 (uma) mesa de som, 01 (uma) caixa
amplificada, 01 (um) aparelho DVD, 01 (um) microfone e 01 (um) carrinho de bebê.

Consta ainda que na data acima citada, por volta das 19h00, a pessoa responsável pela limpeza do mencionado templo chegou ao local e percebeu que o forro de PVC estava danificado, ocasião em que chamou o pastor Eurico da Silva Nunes, que se dirigiu até o templo e constatou que o telhado do imóvel havia sido violado e subtraídos do seu interior os objetos supracitados. Ato contínuo, o pastor do templo acionou a polícia que, ao assistir imagens captadas por uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial que fica próximo ao local, identificou o réu como autor do crime.

Em
razões recursais (ID 8005415 – Págs. 200/203)
, pugna a defesa pela reforma da dosimetria para que seja desconsiderado o aumento de pena em razão da existência outro Processo.

Requer ainda a modificação no regime de cumprimento de pena.

Por fim, suplica pela reforma da pena de multa, devendo ser retirada ou reduzida, tendo em vista o estado de carência financeira.

Em
contrarrazões (ID 8005419 – Págs. 208/210)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
a Excelentíssima Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifesta-se pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada reforma da dosimetria. Desconsideração da causa de aumento de pena. Modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Pugna a defesa pela reforma da dosimetria para que seja desconsiderado o aumento de pena em razão da existência de outro Processo.

Requer ainda a modificação no regime de cumprimento de pena.

O magistrado sentenciante, ao fixar a pena, obrou da seguinte forma:

“(...)
III- DISPOSITIVO

Diante do exposto e por tudo que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para
CONDENAR
o acusado
ANDERSON DA SILVA DE CASTRO
, já qualificados nos autos, pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I, do CP.

IV-

DOSIMETRIA

Passo a dosar a pena do crime supracitado atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, passo à dosimetria da pena de forma pessoal e individualizada, atendendo aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula nº 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de Agosto de 2016.

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, observo que a
culpabilidade
é normal ao delito praticado; o acusado ostenta
maus antecedentes
, conforme certidão de antecedentes do Estado do Amapá, razão pela qual utilizo a condenação definitiva proferida nos autos de nº 0014752-38.2008.8.03.0001 para majorar a pena-base; a
conduta social
do acusado é péssima a medida que é contumaz na prática de crimes patrimoniais na Cidade de Monte Dourado e Laranjal do Jari, Estados do Amapá e Pará; não há elementos para valorar sua
personalidade
; os
motivos
são inerentes ao tipo penal, obtenção de lucro fácil em detrimento alheio; as
circunstâncias
em que o crime foi praticado servem como qualificadora de pena, razão pela qual não serão usadas nesta fase sob pena de bis in idem; as
consequências
afiguram-se normais à espécie. Por fim, o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixo a pena base pelo delito previsto no art. 155, § 4º, I, do CP em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Presentes as atenuantes de pena decorrentes da confissão espontânea e menoridade (menor de 21 nos na data do fato), bem como a agravante da reincidência, em razão da condenação definitiva proferida nos autos de nº 0010093-83.2008.8.03.0001, razão pela qual, fica a pena intermediária dosada em
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa.

Presente a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, pelo que fica o acusado condenado a uma pena final e definitiva de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa no mínimo, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

V- DETRAÇÃO PENAL E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Deixo de realizar a detração penal, a medida em que o tempo de prisão provisória não alterará o regime inicial de cumprimento de pena. Fixo o
REGIME FECHADO
para início de cumprimento da pena por se tratar de acusado reincidente, nos termos do artigo 33, § 2º, c, do Código Penal.
(...)”

Atenta a sentença proferida pelo Magistrado de 1º grau, vejo que nada há que se modificar. Explico:

Na
primeira fase da dosimetria
, o Juízo de 1º Grau, reconheceu como desfavorável os
maus antecedentes em razão do Processo nº 0014752-38.2008.8.03.0001
.

É entendimento jurisprudencial que a utilização de Processo com condenação transitada em julgado pode ser usada para valorar como negativa a fundamentação da circunstância judicial dos maus antecedentes. Colaciono:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESLOCAMENTO DE QUALIFICADORA E MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO NO DOBRO DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ARTIGO 44, INC. III, DO CP. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO DEFERIDA DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

I – (...).

II – (...).

III - In casu, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para manter a exasperação da basilar que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício, que permite o deslocamento de uma qualificadora para outras fase da dosimetria, sendo certo que
os maus antecedentes do paciente podem ser invocados para a majoração da pena-base
, ainda que atingidos pelo período depurador de cinco anos, que afasta somente os efeitos da reincidência. Precedentes.

IV – (...).

V – (...).

VI – (...).

(HC n. 744.116/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Já na segunda fase da dosimetria o Magistrado sentenciante, esclarece que o réu possui duas atenuantes - confissão espontânea e
uma agravante – reincidência
, em razão do Processo nº 0010093-83.2008.8.03.0001.

Vejamos o que dispõe a Lei Penal:

Art. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - a reincidência; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Em relação a terceira fase da dosimetria, o Juiz
a quo
,
a causa de aumento de pena foi em relação ao repouso noturno
.

Transcrevo disposição lega a respeito:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

Por fim, em relação ao regime de pena aplicado, observo que restou fixado no fechado em razão da reincidência do acusado, conforme vasta jurisprudência sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que "a existência de circunstância judicial desfavorável, somada à reincidência, é suficiente para manter o regime inicial fechado, apesar de a pena aplicada ser inferior a 4 anos de reclusão.

Inaplicabilidade da Súmula 269/STJ" (HC 218.506/SC, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 28/3/2012) (AgRg no HC n. 626.351/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2020).

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 719.586/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Por fim, esclareço que a defesa alegou que não houve laudo nas mercadorias furtadas, ocorre que, não há necessidade de se realizar laudo em mercadorias fruto de crime contra o patrimônio, eis que
a palavra da vítima, em crimes dessa natureza assume grande valia
.

Assim, conforme dito alhures, n
ada há que se modificar na sentença em relação ao aumento da pena em razão dos Processos anteriores do acusado, nem tampouco há que se modificar o regime de cumprimento de pena, pois todos os fundamentos utilizados pelo Magistrado sentenciante se encontram em consonância com os ditames legais.

1.2. Exclusão ou redução da pena de multa. Hipossuficiência do réu.

Por fim, suplica pela reforma da pena de multa, devendo ser retirada ou reduzida, tendo em vista o estado de carência financeira.

Assiste razão ao apelante.

A pena de dias-multa que lhe foi aplicada decorre de
expressa previsão de sanção no tipo penal

– art. 155, do CPB, que prevê a
pena privativa de liberdade cumulativamente à penalidade de multa.

Outrossim, é entendimento o Superior do Tribunal de Justiça, que
a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.

Contudo, é cediço que a pena de multa deve guardar consonância com a pena corporal aplicada, assim, observo que alguns reparos devem ser feitos.

A pena concreta, final e definitiva aplicada pelo Magistrado sentenciante foi de
0
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

Dessa maneira, refaço a somente a pena de multa ora aplicada. Vejamos:

- 1ª fase da dosimetria:

Em razão de ter sido a pena-base aplicada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, estabeleço aqui a pena de multa de
36 (trinta e seis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- 2ª fase da dosimetria:

Em razão da pena intermediária ter restado em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, fixo a pena de multa em
28 (vinte e oito) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- 3ª fase da dosimetria:

Por fim, estabelecida a pena concreta, definitiva e final em 0
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, determino o pagamento da pena de multa em
31 (trinta e um) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, resta a pena final, concreta e definitiva em
0
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Dessa maneira, julgo provido o apelo neste ponto, para modificar somente a pena de dias-multa.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para modificar a pena de dias-multa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
25
de julho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022